Tribunal: TJDFT
Processo: 0741909-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741909-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE. COISA JULGADA. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS/DIFAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES POR PARTE DA CONTRIBUINTE. ERRO DE FATO NOTIFICADO AO FISCO. TEMA 375 DO STJ. VÍCIO CAPAZ DE MACULAR A CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DO TRIBUTO COMPROVADO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Não há como incidir a coisa julgada sobre a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que essa decisão não analisou as questões de mérito apontadas. Portanto, deve ser respeitado o direito da parte autora em buscar a análise de mérito almejada, na via adequada e com a devida dilação probatória, sob pena de se impedir o conhecimento da matéria pelo Poder Judiciário. 2. Ainda que realizada a adesão ao parcelamento da dívida, é plenamente possível o questionamento judicial da questão, porquanto não se pode considerar confessada dívida proveniente de defeito causador de nulidade do ato jurídico, sob pena de validação de um ato administrativo nulo de pleno direito e de enriquecimento ilícito do Estado. 3. Ainda que o lançamento do ICMS pela parte autora tenha ocorrido de forma incorreta, ensejando a ausência de homologação pela administração fiscal, o seu devido pagamento, por óbvio, deve ser apto a dar quitação da obrigação. Não se justifica a cobrança em duplicidade por mero formalismo do Ente Público, nem é razoável aceitar o enriquecimento ilícito do Estado às custas de um equívoco do contribuinte. 4. Quanto aos honorários de sucumbência, em face da constatada precariedade na resolução administrativa pelo Distrito Federal, não se pode considerar que o autor deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não há que se falar em afastamento dos encargos sucumbenciais do Ente Público. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a falta de interesse de agir da recorrida em virtude da celebração de parcelamento administrativo do crédito tributário, que importa em reconhecimento e confissão da dívida; b) artigos 85, § 1o, e 90, ambos do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora deixou de aplicar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais. Afirma que a recorrida, ao deixar de retificar os lançamentos feitos no Livro Fiscal Eletrônico, deu causa ao ajuizamento do presente feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP (Tema 375), concluiu que "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 1o, e 90, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51613175): “(...) Quanto aos honorários de sucumbência, em face da constatada precariedade na resolução administrativa pelo Distrito Federal, não se pode considerar que o autor deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não há que se falar em afastamento dos encargos sucumbenciais do Ente Público.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021